Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATO NOVO. AUSENTE. NOVA ANÁLISE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Inviável a apreciação de requerimento formulado em contrarrazões visando à reforma da sentença ou à concessão de tutela de urgência recursal, tendo em vista a inadequação da via eleita. Precedentes.
3. Conquanto a tutela de urgência possa ser requerida em sede recursal, ausente o alegado fato novo, torna-se inviável a sua concessão quando anteriormente indeferida pelo Juízo de origem, em razão da preclusão.
4. O acórdão encontra-se eivado de omissão, porquanto não analisou as teses suscitadas pela parte autora em sede de contrarrazões – vício sanado sem alteração do julgado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.